Tribunal: TJDFT
Processo: 0786837-60.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DANO MATERIAL. PRECLUSÃO. DOCUMENTO JUNTADO PELA PARTE ADVERSA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I – Admissibilidade
1. Acórdão lavrado em conformidade com os artigos 2o e 46 da Lei no 9.099/1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos embargos de declaração.
II – Caso em Exame
2. Trata-se de embargos de declaração opostos pela recorrente, ora embargante, em face do Acórdão no 2006219, ID 72693537, que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença que reconheceu a inexigibilidade do débito e condenou a ré à restituição em dobro do valor cobrado indevidamente, afastando, contudo, o pedido de indenização por danos morais e a condenação por litigância de má-fé.
3. A embargante alega omissão quanto à análise do documento ID 217564875, juntado pela própria parte ré, que comprovaria o valor e a data de vencimento da cobrança indevida. Sustenta que o acórdão incorreu em erro ao reconhecer preclusão sobre matéria documental objetiva, cuja validade seria incontroversa.
4. A parte embargada, Lojas Renner S.A., apresentou contrarrazões, ID 73351969, sustentando que os embargos visam rediscutir o mérito da decisão por meio de instrumento processual inadequado, e que não há omissão a ser sanada, pois o acórdão foi devidamente fundamentado e não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos ou documentos apresentados pelas partes.
III – Questão em Discussão
5. Verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante ao deixar de se manifestar sobre documento constante dos autos, utilizado como fundamento para afastar a análise do valor do dano material por suposta preclusão.
IV – Razões de Decidir
6. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
7. No caso, não se verifica a omissão alegada. O acórdão embargado enfrentou a questão do dano material e fundamentou a preclusão com base na ausência de impugnação específica ao valor apresentado pela parte ré, ainda que este conste de documento juntado aos autos.
8. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, bastando que enfrente as questões essenciais à solução da lide (STF, Tema 339 – AI 791.292 QO-RG).
9. A pretensão da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se compatibiliza com a via estreita dos embargos de declaração.
V – Dispositivo
10. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.